Tribunal: TJMT
Processo: 1047743-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047743-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), EVANDRO ARAGAO - CPF: 458.195.131-34 (AGRAVANTE), MARIO PORFIRIO DE MELO - CPF: 109.787.041-34 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM CONJUNTO PROBATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, é suficiente para manter a presunção de hipossuficiência do agravante ou autorizar a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, a qual é afastada quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com o benefício.

4.

A participação do agravante em contrato de elevado valor (R$ 2.000.000,00) e a inadimplência por opção negocial, e não por incapacidade financeira, indicam aptidão econômica relevante.

5.

O pagamento de custas iniciais elevadas por meio de empresa individual demonstra estrutura financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

6.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica não impede a análise da capacidade econômica global do agravante, especialmente quando há indícios de suporte financeiro empresarial em despesas pessoais.

7.

A falta de extratos bancários da pessoa jurídica, mesmo após intimação, impede a aferição completa da real condição financeira e fragiliza a alegação de hipossuficiência.

8.

A declaração de imposto de renda, isoladamente, não comprova insuficiência econômica quando confrontada com outros elementos indicativos de capacidade financeira.

9.

Despesas médicas alegadas como indicativas de vulnerabilidade foram suportadas pela pessoa jurídica, o que compromete a coerência da alegação de insuficiência pessoal.

10.

A realização de tratamento médico particular em outra unidade federativa constitui elemento que contraria a alegação de impossibilidade financeira absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige a reabertura de prazo para recolhimento do preparo, vedada a imediata decretação de deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3o; CPC, art. 101, § 2o; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.087.484/SP.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Evandro Aragão
em virtude da decisão monocrática que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1047743-35.2025.8.11.0000.

O recurso principal trata de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra decisão interlocutória proferida pela Juíza singular da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que indeferiu a produção de prova documental e testemunhal nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000539-60.2024.8.11.0022, ajuizados em virtude de
Mário Porfírio de Melo
.

O benefício da gratuidade foi inicialmente deferido no ID 343211898, com base em declaração de hipossuficiência e extrato bancário que evidenciava renda mensal líquida de aproximadamente R$ 1.351,02 (mil trezentos e cinquenta e um reais e dois centavos).

Nas contrarrazões de ID 346640864, o agravado requereu a revogação do benefício e alegou que o agravante é proprietário de Toyota Hilux ano/modelo 2020/2021, titular de imóveis rurais nas Comarcas de Pedra Preta/MT e Rondonópolis/MT, empresário individual da firma E. Aragão-ME, além de ter custeado custas iniciais dos Embargos à Execução no valor de R$ 14.873,84 (quatorze mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) por meio da pessoa jurídica, e de figurar em litígio que envolve título executivo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Oportunizada prévia manifestação ao agravante, este apresentou documentação complementar no ID 351871898, esclareceu que o veículo indicado pelo agravado não integra seu patrimônio desde 2024, que os imóveis mencionados já foram alienados, circunstância reconhecida judicialmente em outro processo, que o pagamento das custas iniciais ocorreu com auxílio de terceiros, e que enfrenta condição de saúde comprometedora, epilepsia (CID G40), com gastos médicos contínuos que oneram sua renda.

Juntou declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024), que indica renda anual aproximada de R$ 17.602,37 (dezessete mil, seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos), além de extratos bancários recentes e comprovantes de despesas médicas.

A Juíza singular, por meio da decisão monocrática de ID 354797359, revogou o benefício, pois levou em conta, entre outros elementos, a magnitude do negócio jurídico subjacente, o custeio das custas iniciais pela pessoa jurídica de titularidade do agravante, a juntada seletiva de apenas um extrato bancário e a inexistência de declaração de imposto de renda à época.

O agravante interpõe este Agravo Interno e sustenta, em síntese, que a decisão agravada baseou-se em presunções abstratas e dados patrimoniais pretéritos, sem enfrentar adequadamente o conjunto probatório atualizado; que os elementos utilizados para revogar o benefício são frágeis e descontextualizados; que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a equiparação do patrimônio empresarial ao do sócio; e que a exigência imediata do preparo, ainda pendente a apreciação colegiada, contraria orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp 2.087.484/SP.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que o agravante não é hipossuficiente, sobretudo em razão de seu envolvimento em contrato milionário e da realização de consulta médica particular no Distrito Federal, com deslocamento de aproximadamente 800 (oitocentos) quilômetros e custo de R$ 900,00 (novecentos reais), o que seria incompatível com a alegada hipossuficiência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto por
Evandro Aragão
contra decisão monocrática que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A questão central consiste em definir se os elementos constantes dos autos, considerados em sua totalidade e à luz da documentação superveniente juntada pelo agravante, são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e autorizar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A análise do conjunto probatório, agora mais completo em razão da manifestação apresentada pelo agravante, conduz à conclusão de que a decisão monocrática agravada deve ser mantida em seus termos.

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, a qual cede quando o conjunto das circunstâncias dos autos revela quadro patrimonial e financeiro manifestamente incompatível com a condição declarada. Na situação concreta, esse quadro de incompatibilidade permanece evidente mesmo após a documentação complementar apresentada pelo agravante.

O primeiro e mais revelador indicativo segue sendo a própria natureza do litígio. O agravante figura como parte em contrato de compra e venda de imóvel rural no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e, nos Embargos à Execução, declara expressamente que deixou de pagar a parcela final do preço não por insuficiência financeira, mas por discordância quanto à metragem do bem negociado. Essa declaração, extraída da própria peça inaugural dos Embargos, afasta qualquer equiparação entre a recusa ao pagamento e impossibilidade financeira e revela que o agravante detinha, ao menos à época da contratação e do inadimplemento deliberado, capacidade econômica compatível com o negócio entabulado.

O agravante alega que o pagamento foi viabilizado com auxílio de terceiros e que não reflete capacidade econômica própria, mas não apresenta qualquer prova concreta dessa assertiva, nenhum comprovante de transferência de terceiro, nenhuma declaração ou documento que substancie a afirmação.

O custeio das custas iniciais dos Embargos à Execução no valor de R$ 14.873,84 (quatorze mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos) ocorreu por meio da empresa E. Aragão-ME (ID 346640868). Trata-se, portanto, de alegação vaga e desacompanhada de suporte probatório, que não tem o condão de afastar a conclusão natural de que a disponibilização daquele montante, ainda que por meio da pessoa jurídica, pressupõe estrutura patrimonial ou financeira minimamente compatível com tal desembolso.

A alegação de que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o do sócio, fundada no art. 49-A do Código Civil, tampouco socorre o agravante nesta análise. A questão não é de confusão patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica, mas sim de verificar se a estrutura empresarial operada pelo agravante é compatível com a condição de hipossuficiência por ele declarada.

Quem mantém empresa individual em funcionamento, capaz de custear despesas processuais de elevado valor, não ostenta, ordinariamente, o perfil de quem não pode arcar com R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) de preparo recursal sem comprometer o próprio sustento.

A declaração de imposto de renda apresentada, referente ao ano-calendário 2024, indica renda anual de aproximadamente R$ 17.602,37 (dezessete mil, seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos), valor modesto em termos absolutos, mas insuficiente, por si só, para confirmar a hipossuficiência quando contrastado com os demais elementos dos autos.

Isso porque a declaração do imposto de renda da pessoa física não contempla necessariamente os fluxos financeiros da pessoa jurídica de titularidade do agravante, cujos extratos bancários, como já consignado na decisão agravada, foram deliberadamente omitidos dos autos.

Nesse ponto, a falta dos extratos da conta empresarial assume particular relevância. O próprio extrato da conta pessoal apresentado pelo agravante registra transferência identificada como "TRANSF ENTRE CONTAS 06254994000159 E ARAGAO LTDA", o que confirma a existência de movimentação financeira entre a conta pessoal e a conta da empresa.

A omissão dos extratos empresariais, circunstância que persiste mesmo após a intimação específica para complementação probatória, impede a aferição da real capacidade econômica do agravante e fragiliza decisivamente a pretensão de manutenção do benefício.

No que diz respeito às despesas médicas, a análise do comprovante de pagamento juntado aos autos revela, contudo, que o pagamento foi efetuado via
Pix
pela pessoa jurídica E. Aragão Ltda (CNPJ 06.254.994/0001-59), e não com recursos pessoais do agravante.

A própria despesa médica apresentada como evidência de dificuldade financeira foi suportada pela estrutura empresarial do agravante, circunstância que compromete a coerência da narrativa de hipossuficiência e reforça a conclusão de que a pessoa jurídica opera como veículo de custeio de gastos que, pela lógica da tese defensiva, deveriam recair sobre um patrimônio pessoal insuficiente.

Ademais, ainda que o tratamento de saúde seja circunstância que merece consideração na análise das condições econômicas da parte, a opção pelo atendimento médico particular em outra unidade da federação, com os custos de deslocamento e honorários que tal escolha implica, é dado que, ao menos em parte, contraria a narrativa de absoluta impossibilidade financeira sustentada pelo agravante.

Quanto ao argumento de que a exigência imediata do preparo contrariaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 2.087.484/SP, cumpre registrar que a orientação ali estabelecida não impede a revogação do benefício nem o julgamento do mérito do Agravo Interno.

O que aquela tese assegura é a impossibilidade de declaração imediata de deserção antes do julgamento colegiado da questão da gratuidade, resultado que, justamente, o presente julgamento proporciona, ao examinar a matéria no âmbito colegiado e confirmar a decisão monocrática. Mantida a revogação pelo colegiado, o prazo para recolhimento do preparo deverá ser reaberto ao agravante, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026